Tribunal: TJDFT
Processo: 0002793-66.2012.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRETENSÃO ADVINDA DE PARTICULARES. IMÓVEL. GLEBA MAIOR DE TERRAS. FAZENDA “BREJO OU TORTO”. MODULAÇÃO DA ÁREA VINDICADA EM QUINHÕES. OBJETO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE QUINHÃO DESTACADO DE ÁREA MAIOR. ÁREA INSERIDA EM GLEBA MAIOR. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESSUPOSTOS: POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO (15 ANOS). BEM USUCAPÍVEL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. INDICAÇÃO PRECISA. ÁREA DESPROVIDA DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA INDIVIDUALIZADA. GLEBA MAIOR. PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS ANTERIORES. RELAÇÃO DE COPROPRIEDADE. PARTICULAR E TERRACAP. RELAÇÃO CONDOMINIAL. ROMPIMENTO. COMPOSIÇÃO JUDICIAL. CONDOMÍNIO PRO DIVISO. ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS. DESTACAMENTO. FRAÇÕES IDEAIS PREVIAMENTE IDENTIFICÁVEIS. ÁREA ÁREA RESERVADA AO PARTICULAR. ABERTURA DE MATRÍCULA. QUINHÃO USUCAPIENDO NELA INSERIDO. POSSE. TEMPO. CONSIDERAÇÃO DESDE QUANDO INICIADA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RES HABILIS. TERRENO PARTICULAR. COISA PASSÍVEL DE AQUISIÇÃO. OCUPAÇÃO. POSSE CONFIGURADA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS COMPROVADOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. ÁREA USUCAPIENDA. MATRÍCULA COMPREENSIVA DA ÁREA MAIOR. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ÓBICE À PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO CIVIL (CC, ART. 1.238). GÊNESE CONSTITUCIONAL. FÓRMULA ANÔMALA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. INSUBSISTÊNCIA. FORMA DE MATERIALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. HIPÓTESE FÁTICA. POSSE EXERCIDA. OPOSIÇÃO NÃO CONFIGURADA. POSSE MANSA E PACÍFICA NÃO INFIRMADA. PRESSUPOSTOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA APERFEIÇOADOS. APELO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. A usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada e qualificada pelos requisitos estabelecidos pelo legislador, e, lastreado o pedido no disposto no artigo 1.238 do Código Civil, seu reconhecimento tem como premissas a comprovação, pelo postulante, da posse ininterrupta e sem oposição do imóvel usucapiendo, por 15 (quinze) anos e animus domini, afigurando-se prescindível o justo título, a boa-fé ou ainda a averiguação da dimensão da unidade imobiliária, reduzindo-se o aludido prazo para 10 (dez) anos, caso o possuidor tenha nela estabelecido sua residência ou tornado o imóvel produtivo, preservada a indispensabilidade de a coisa imóvel usucapienda ser passível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva (CF, arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único; CC, art. 102).
2. Os requisitos para a formulação e obtenção da declaração da usucapião sobre a área usucapida, em não se tratado do usucapião urbano especial regulado pelo Estatuto das Cidades (art. 10), são os dispostos pelo legislador civil (CC, art. 1.238), que, fiel à norma pragmática e programática inserta na Constituição Federal que resguarda a função social da propriedade, não estabelecera como condição a subsistência de matrícula individualizada da área usucapienda, inclusive porque inviável a criação desse pressuposto por ensejar o esvaziamento do instituto e construção de condição não albergada pelo legislador.
3. Estando a área que consubstancia o objeto da pretensão declaratória aviada no ambiente de ação de usucapião sob domínio particular e devidamente individualizada na inicial, conquanto proveniente de prévia relação condominial entre particulares e empresa pública – Terracap –, o imóvel ressoa usucapível pela via da prescrição aquisitiva, notadamente porque a relação de copropriedade anterior germinara sob a formatação de condomínio pro diviso, uma vez que as frações ideais eram perfeitamente identificáveis, e, assim, recaindo o objeto da pretensão sobre área estritamente particular e consolidada sob essa conformação dominial, não incide na vedação constitucional à aquisição originária sobre bens públicos (Constituição Federal, artigos 183, §3o, e 191, parágrafo único).
4. Não se qualificando a relação de múltipla dominialidade existente sobre o bem como pro indiviso, à medida em que as titularidades públicas e privadas podiam, desde o início da formação do condomínio, ser partidas em frações ideais identificáveis, o que apenas restara solidificado na composição realizada entre os antigos condôminos, descerrando a inevitável constatação de que o condomínio detinha carácteres pro diviso e que o imóvel usucapiendo está inserta em área de cunho particular, ressoa inexorável a susceptibilidade jurídica do bem de vir a ser adquirido pela usucapião, requisito esse denominado como res habilis.
5. Consolidada a área objeto da pretensão aquisitiva sob domínio particular, conquanto anteriormente integrante de área maior detida em condomínio pro diviso mantido entre particular e empresa pública, todo o tempo de posse exercitada sobre o quinhão usucapiendo deve ser computado e considerado para fins de apuração da realização do interstício temporal necessário ao aperfeiçoamento da usucapião extraordinária, não se revestindo de sustentação legal a construção de tese no sentido de que somente a posse exercitada após a extinção do condomínio seria passível de ser considerada para fins de aperfeiçoamento da condição temporal, precipuamente porque a posse sempre fora exercitada sobre área particular, portanto apta a ser usucapida (res habilis).
6. Sob a égide da legislação civil e registrária, os fatos de a área usucapienda estar inserida em área maior provida de matrícula imobiliária e objeto de parcelamento irregular não encerram óbice, no plano abstrato, à pretensão aquisitiva deduzida pela via da usucapião, à medida em que o eventual acolhimento do pedido ensejará a abertura de matrícula imobiliária destacada, que simplesmente continuará a matrícula originária, dando gênese a uma nova, e transmitirá ao usucapiente a área usucapida com as mesmas qualificações que anteriormente ostentara (STF, RE 422349, com repercussão geral; TJDFT, IRDR No 2016.00.2.048736-3 (IRDR 8), conforme, aliás, se verifica com a compra e venda de glebas rurais destacadas dum imóvel maior ou, quiçá, com os parcelamentos do solo urbano.
7. A posse direta e ad usucapionem efetivamente exercida sobre o bem é requisito inarredável e inexpugnável para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, devendo, com efeito, estar revestida dos caracteres de continuidade, pacificidade, bem como exercida com a intenção de dono no prazo estipulado, não podendo encerrar hiatos ou intervalos, vícios, defeitos e questionamentos, e, cuidando-se de usucapião em sua modalidade extraordinária, demanda a observância do prazo de 10 (dez) ou 15 (quinze) anos, conforme o caso e ainda que por accessio temporis, sem que haja oposição do proprietário ou de terceiros que reivindiquem o bem.
8. Aperfeiçoados os requisitos indispensáveis ao aperfeiçoamento da prescrição aquisitiva pela via da usucapião extraordinária - posse com ânimo de dono exercitada de forma contínua, mansa, pacífica e por mais de 15 anos sobre área particular especificamente delimitada -, conforme exigido pelo legislador codificado (CC, art. 1.238), deve ser declarada, com o reconhecimento dos possuidores como proprietários do quinhão usucapido, viabilizando a transcrição do imóvel em seu nome.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente. Unânime.